Tribunal: TJMT
Processo: 1026989-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026989-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE LECHENAKOSKI - CPF: 029.284.011-05 (APELANTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO INDENIZATÓRIO INCABÍVEL – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ariane Lechenakoski,
visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1026989-08.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar indevida a cobrança do débito representado pela fatura do mês de novembro de 2020, no valor de valor de R$ 758,87 (setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e determinar que a requerida proceda à cobrança e reemissão da referida fatura, observando o art. 113, § 1o, da Resolução n. 414/2010-ANEEL, no prazo de 30 dias.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a parte requerida, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento) – ID 213048040.

Inconformada, a apelante pugna pela procedência do pleito indenizatório a título de danos morais aduzindo que
“se o nobre M.M Juíz entendeu que houve cobrança indevida discutida na fatura do período de novembro de 2020, conforme exposto nos autos, logo merece o arbitramento dos danos morais em valor pedagógico e compensatório, para que a apelada não ocorra com atitudes ilícita em face seus consumidores [...]”
(ID 213048041).

Manifestando-se em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213048047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante pugna pela procedência do pleito indenizatório a título de danos morais aduzindo que
“se o nobre M.M Juíz entendeu que houve cobrança indevida discutida na fatura do período de novembro de 2020, conforme exposto nos autos, logo merece o arbitramento dos danos morais em valor pedagógico e compensatório, para que a apelada não ocorra com atitudes ilícita em face seus consumidores [...]”
(ID 213048041).

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque não houve a negativação de seu nome, tampouco a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou o cometimento de qualquer conduta que pudesse acarretar dano moral.

Assim, a cobrança indevida não se mostra, por si só, apta a caracterizar dano moral passível de indenização, haja vista que não configura uma ofensa direta ao direito de personalidade do consumidor, especialmente porque a declaração de inexigibilidade da fatura discutida mostra-se suficiente para o restabelecimento do
status quo ante
.

Consoante destacado pelo juízo singular:

“[...] não se vislumbra que a situação descrita na exordial pela requerente, não obstante desconfortável e incômoda, tenha lhe ocasionado prejuízo de ordem moral ou violação aos valores fundamentais, inerentes aos direitos da personalidade, capaz de comprometer seu patrimônio moral na parte social ou afetiva, sendo, na verdade, incômodo típico da vida em sociedade e decorrência normal das relações contratuais”
(ID 213048040, p. 5).

Logo, considerando que apelante deixou de produzir provas suficientes do alegado abalo moral sofrido, consistente na lesão à sua honra, imagem ou integridade psíquica, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, o acolhimento do pleito indenizatório mostra-se inviável.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral. 2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.”
(TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DESPROPORCIONAL - COBRANÇA INDEVIDA [...] DANOS MORAIS EXTIRPADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.”
(TJ-MT 10343310720208110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024